Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PROCESSO: 0703060-49.2020.8.07.0007 REQUERENTE: WANDER BERTOLINI MUSSALEM REQUERIDO: LUCIANO MAIA JORDÃO DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração ofertado por WANDER BERTOLINI MUSSALEM contra a decisão de ID 37549902, que não conheceu do agravo interno interposto em face da decisão de ID 35777139 que, por sua vez, não conheceu do agravo interno interposto contra a decisão de ID 34727705, que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Sustenta que a ausência de recolhimento do preparo é vício sanável. A pretensão é manifestamente inadmissível. O pedido de reconsideração não possui previsão legal, nos termos do Código de Processo Civil, tampouco está previsto no RITJDFT. Impende registrar que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 17/5/2022). A propósito, confira-se também a decisão proferida na Rcl 50168, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-5-2022 PUBLIC 25-5-2022. Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração de ID 38760283. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020